Tribunal: TJDFT
Processo: 0749989-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO (SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO (SUSCITADO). COBRANÇA DE DÍVIDA. DESPROPORCIONALIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. SUBTRAÇÃO DE BENS. AMEAÇA. Se, de acordo com os relatos da vítima e das testemunhas prestados na fase policial, a pretexto de cobrar dívida de terceiro, os acusados restringem, por algumas horas, a liberdade da vítima e de sua família, subtraem bens móveis e os ameaçam, praticando, em tese, delitos aos quais são cominadas penas máximas que, se somadas, ultrapassam dois anos, não é possível afirmar, ao menos antes da instrução processual, que os fatos estão restritos ao delito de exercício arbitrário das próprias razões, cuja competência seria do Juizado Especial. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.